Tribunal: CARF
Processo: 13807.728957/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.728957/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.685 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
ACALANTO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa
jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 10-64.824,
proferido pela 6a Turma da DRJ em Porto Alegre que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/BEL no 1852702,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.728957/2015-75
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728957/2015-75

de 01 de setembro de 2015 (fl. 5), com efeitos a partir de 01/01/2016, em razão de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal.
A exclusão está fundamentada no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II
do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea
"d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94/2011.
Cientificado do ADE em 11/11/2015, o contribuinte apresentou em 17/11/2015,
tempestivamente, a contestação à exclusão do Simples Nacional de fl. 2, alegando que pagou os
débitos conforme comprovantes dos seguintes períodos: 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013,
07/2013 e 08/2013.
A r. DRJ em Porto Alegre apreciou a impugnação e a julgou improcedente nos
seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a
pessoa jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a
exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização no prazo
legalManifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega ter
quitado as pendências fiscais sempre que delas teve conhecimento. Além disso:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728957/2015-75

Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, o recurso não merece provimento. Dos
documentos colacionados aos autos exsurge que a regularização das pendências fiscais somente
se deu em momento posterior ao prazo legal, conforme bem aponta o r. acórdão recorrido:
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, referentes a multas por falta/atraso na
entrega de DCTF dos períodos de apuração 03/2013 a 10/2013 e débito
do Simples Nacional do período de apuração 06/2015, conforme consulta
anexada à fl. 23.
A exclusão está fundamentada no artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
A LC no 123/2006, em seu artigo 31, parágrafo 2o, prevê a permanência
da empresa no Simples Nacional se os débitos motivadores do ato de
exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
O contribuinte foi cientificado do ADE de exclusão em 11/11/2015.
Assim, para permanecer no regime simplificado deveria ter regularizado
o débito motivador da exclusão até 11/12/2015.
O contribuinte alega que regularizou os débitos que motivaram sua
exclusão do Simples Nacional. No entanto, o débito do período de
apuração 10/2013, referente à multa DCTF, permaneceu pendente de
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.685 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.728957/2015-75

regularização após o prazo estabelecido, como se vê na consulta anexada
à fl. 24:

Consulta ao sistema SIEF da RFB anexada à fl. 25 demonstra que a
multa por atraso na entrega da DCTF, período de apuração 22/10/2013,
motivadora da exclusão do Simples Nacional, foi extinta por meio de
pagamento realizado em 01/02/2016.
Como referido débito foi regularizado após o prazo estabelecido na
legislação pertinente, conclui-se que deve ser mantido o ADE de
exclusão do Simples Nacional.
O relatório de situação fiscal emitido em maio de 2019 juntado aos autos não
comprova a regularidade fiscal no período discutido nos presentes autos. Assim, ausentes fatos e
fundamentos que alterem o resultado do acórdão recorrido, entendo deva ser negado provimento
ao recurso.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital